Tribunal: TJMT
Processo: 1001027-52.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1001027-52.2022.8.11.0000
Processo originário n. 1003287-06.2021.8.11.0011
Agravante: Município de Mirassol D’Oeste
Agravados: Estado de Mato Grosso e Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Mirassol D’Oeste, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de mesmo nome que, nos autos da Ação Civil Pública para Obrigação de Fazer n. 1003287-06.2021.8.11.0011, proposta pelo Ministério Público Estadual, em defesa dos interesses de Y. V. C. D. S, representada por sua genitora, Silvana da Silva Coelho, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o ESTADO DE MATO GROSSO E O MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE/MT forneçam a paciente Y. V. C. D. S, tratamento mediante protocolo therasuit e demais tratamentos que se fizerem necessários, visando garantir o desenvolvimento motor da infante, mediante prescrição médica, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob o risco de bloqueio do valor integral para efetivação da medida.
O Município de Mirassol D’Oeste, recorre, alegando, em síntese, que o tratamento therasuit, pretendido pela parte autora, não compõe a Assistência Básica e, portanto, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso, ou ainda da União.
Argumenta que o Município está arcando com a disponibilização de vários medicamentos, procedimentos cirúrgicos, internações compulsórias e tratamentos ocupacionais, que não são de sua alçada orçamentária, mas do Estado de Mato Grosso, por conta da judicialização da saúde e a indevida transferência nas ações propostas, que não têm delimitado as competências.
Afirma que não sendo respeitadas as regras de repartição de competência, deve-se determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro.
Assevera, que o dano causado pelo bloqueio judicial foi muito maior nas contas municipais, porque o município detém dotação orçamentária e financeira menor.
Diante disso, postula a concessão do efeito suspensivo, defendendo o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se, dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, que, a princípio, razão não assiste ao Recorrente.
No que concerne à repartição de competências, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.
Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.
Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
No caso vertente, contudo, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de tratamento, que não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar qual o ente público competente pelo seu fornecimento.
Portanto, in casu, diante da impossibilidade de identificação do ente responsável, não há como proceder ao direcionamento do cumprimento da obrigação.
Forte nessas razões, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.